Tribunal: STF
Processo: ADI 2579
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-21
Data de publicação: 2003-08-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO
APOSENTADO: FÉRIAS: ACRÉSCIMO DE UM TERÇO. C.F., art. 7º, XVII.
Resolução nº 06/89 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
I. -
O direito às férias remuneradas é assegurado ao servidor público em
atividade. O acréscimo de um terço da remuneração segue o principal:
 somente faz jus a esse acréscimo o servidor com direito ao gozo de
férias remuneradas. C.F., art. 7º, inciso XVII. Servidor público
aposentado não tem direito, obviamente, ao gozo de férias.
II. -
Resolução 06/89 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que
estendeu aos magistrados aposentados o acréscimo relativamente às
férias na base de um terço da remuneração:
inconstitucionalidade.
III. - ADI julgada procedente.